Tribunal: TJMT
Processo: 1014467-02.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014467-02.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE PEREIRA VASCO - CPF: 748.729.151-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONATAS UCHOA FEITOZA - CPF: 014.217.041-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANI CAETANO MARTINS - CPF: 446.688.778-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1014467-02.2024.8.11.0015

APELANTE: ALEXANDRE PEREIRA VASCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de embriaguez ao volante, fixando a pena-base acima do mínimo legal mediante aplicação da fração de 2/9 (dois nonos) sobre o intervalo entre as penas abstratamente cominadas, em razão da valoração negativa dos maus antecedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à aferição da adequação e proporcionalidade da fração de 2/9 (dois nonos) empregada na exasperação da pena-base, diante da valoração negativa de uma única circunstância judicial, consubstanciada nos maus antecedentes.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado, devendo observar os critérios delineados no art. 59 do Código Penal, com fundamentação idônea e respeito ao princípio da proporcionalidade.

4. Inexiste direito subjetivo do réu à aplicação de frações específicas, tais como 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), porquanto tais parâmetros possuem natureza meramente orientadora, consoante entendimento jurisprudencial consolidado.

5. A adoção da fração de 2/9 (dois nonos) mostra-se desproporcional diante da existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável.

6. A presença de duas condenações transitadas em julgado autoriza maior rigor na dosimetria, sem, contudo, legitimar a exasperação excessiva da pena-base, impondo a adoção de critério intermediário.

7. A aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas mostra-se medida adequada e proporcional ao caso concreto.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. A fixação da pena-base insere-se na discricionariedade vinculada do magistrado, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de frações previamente determinadas. Assim, admite-se a utilização de critérios diversos para a exasperação da pena, desde que devidamente fundamentados e compatíveis com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. A exasperação da pena-base deve guardar correspondência com o número, a natureza e a gravidade das circunstâncias judiciais desfavoravelmente sopesadas, sendo desproporcional a utilização de fração elevada quando presente apenas um vetor negativo.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, “d”; CTB, arts. 293 e 298, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.406.151/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.05.2025, DJEN 26.05.2025; AgRg no HC 982.596/MA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 03.02.2026, DJEN 10.02.2026; AgRg no HC 707.862/AC, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF1), Sexta Turma, j. 22.02.2022, DJe 25.02.2022; AgRg no HC 773.645/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.04.2023, DJe 03.05.2023. TJMT, Apelação Criminal 0004360-50.2018.8.11.0006, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 20.05.2020, p. 28.05.2020; TJMT, Apelação Criminal 1006917-55.2025.8.11.0003, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 09.12.2025, p. 12.12.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1014467-02.2024.8.11.0015

APELANTE: ALEXANDRE PEREIRA VASCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEXANDRE PEREIRA VASCO
, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, ao julgar procedente a pretensão ministerial, impôs-lhe a pena de 1 (um) ano e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, cumulada com o pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa e a suspensão do direito de conduzir veículos automotores por 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias, em razão da prática do delito previsto no art. 306, § 1o, inciso I, c/c o art. 298, III, ambos da Lei no 9.503/1997 (cf. Id. n.o 357523931).

Nas razões recursais, a defesa sustenta a necessidade de readequação da pena-base, ao argumento de que a aplicação da fração de 2/9 (dois nonos) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima revela-se desproporcional, sobretudo diante da existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável.

Aduz que tal critério carece de previsão expressa no Código Penal e destoa da orientação predominante dos tribunais, postulando, assim, a fixação da pena-base em patamar não superior a 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena (cf. Id. n.o 357523942).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.o 357523944).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 360990352).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1014467-02.2024.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a defesa contra a dosimetria, ao argumento de que houve desproporcionalidade na exasperação da pena-base, devido à adoção, em virtude de apenas uma circunstância judicial reputada desfavorável, da fração de 2/9 (dois nonos), incidente sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima abstratamente cominadas, ao passo que, a seu ver, deveria ter sido aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal.

Oportuno transcrever excerto da sentença combatida:

“[...] Dosimetria da pena:

A culpabilidade não excede ao dolo normal para o tipo.

Antecedentes criminais – Conquanto ainda seja
primário
, o acusado ostenta
maus antecedentes
. Já possui 02 (duas) sentenças penais condenatórias transitadas em julgado em seu desfavor. Embora ainda possua mais uma sentença penal condenatória em seu desfavor, decorrente da Ação Penal Pública no 1022552-11.2023.8.11.0015, esta última resta pendente de trânsito em julgado, não podendo ser valorada em desfavor do acusado nessa primeira fase da dosimetria da pena, sobretudo em observância à súmula no 444 do STJ. O acusado não responde a processo executivo de penas; não possui outras sentenças penais condenatórias transitadas em julgado (sobretudo anteriormente à data dos fatos narrados na denúncia), nem mandados de prisão em aberto em seu desfavor (extratos de consulta PJE, BNMP, SEEU, Renajud e Infoseg em anexo).

Conduta social e personalidade, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.

Motivos do crime, estão relacionados ao uso de álcool, próprios do tipo.

As circunstâncias do crime não excedem às normais para o tipo.

No tocante às consequências do crime e comportamento da vítima, cuidando-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar nesse ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante da existência de circunstância negativa (maus antecedentes), considerando que o acusado possui 02 (duas) sentenças penais condenatórias transitadas em julgado em seu desfavor,
fixo a pena 2/9 (dois nonos) acima do patamar mínimo legal, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
, na esteira do entendimento do c. STJ [AgRg no AREsp n. 2.406.151/PR, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20.5.2025, DJEN de 26.5.2025], resultando na pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 20 (vinte) dias de detenção.

Nos termos do artigo 49 do Código Penal, a pena de multa deve ser fixada entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, não podendo ser inferior a um trigésimo nem superior a 5 (cinco) vezes o maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato, atentando-se precipuamente à condição econômica do réu (CP 60).

No caso, adotando-se a fração de 2/9 (dois nonos) a incidir sobre o intervalo entre o mínimo (10 dias-multa) e o máximo (360 dias multa), obtém-se a quantidade de 77 (setenta e sete) dias-multa, que somados ao mínimo (10 dias-multa) perfazem o total de 87 (oitenta e sete) dias-multa.

Em observância ao disposto no artigo 60 do CP, considerando a condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo legal, isto é, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

Com relação à penalidade de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, nos termos do artigo 293 do CTB, deve ser imposta observando o limite mínimo de 02 (dois) meses e máximo de 05 (cinco) anos. Adotando-se a fração de 2/9 (dois nonos) a incidir sobre o intervalo entre o mínimo (02 meses) e o máximo (05 anos), obtém-se o resultado de 01 (um) ano e 26 (vinte e seis) dias, que somados à pena mínima (02 meses), perfazem o total de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias.

Assim, a pena base é fixada em 01 (um) ano e 20 (vinte) dias de detenção; pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente a época dos fatos; e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias.

Na segunda fase, consta que o acusado confessou espontaneamente a autoria delitiva no seu interrogatório judicial e perante a autoridade policial, porém, praticou o delito de trânsito sem possuir Permissão ou Habilitação para conduzir veículo automotor.

Tratando-se de circunstâncias sem preponderância entre si, e perfeitamente possível a compensação (q. v. TJMT: Apelação Criminal no 0004360-50.2018.8.11.0006, relator Des. Juvenal Pereira da Silva, 3a Câmara Criminal, j. 20.5.2020, p. 28.5.2020), promovo a compensação da circunstância agravante (CTB 298, III) e a atenuante da confissão espontânea (CP 65, III, “d”), mantendo as penas nos respectivos patamares acima fixados.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento e diminuição de penas, mantenho as penas nos respectivos patamares acima fixados, quais sejam:
01 (um) ano e 20 (vinte) dias de detenção
; suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo
prazo de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias
; e
pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos; as quais torno definitivas nestes respectivos patamares, diante da ausência de outras circunstâncias judiciais ou causas de aumento ou diminuição de pena.

Em relação ao artigo 387, § 2o, do CPP (“o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade” - sic), o acusado foi preso em flagrante delito em 26.5.2024, e lhe foi concedida liberdade provisória na decisão proferida em 27.5.2024, permanecendo segregado por apenas (01) um dia. Assim, remanesce ao acusado o cumprimento de 01 (um) ano e 19 (dezenove) dias da pena privativa de liberdade de detenção que lhe foi imposta.

Em observância ao disposto no artigo 33, caput, § 2o, “c”, do Código Penal, o regime de cumprimento da pena deverá ser o inicial aberto [...].”

Antes de tudo, importa consignar que a dosimetria da pena se insere no âmbito da discricionariedade vinculada do magistrado, cujo exercício deve, necessariamente, conformar-se aos parâmetros normativos delineados no art. 59 do Código Penal.

Com efeito, referido dispositivo fornece os vetores normativos destinados à fixação da pena-base, sem, todavia, estabelecer critérios aritméticos inflexíveis para a mensuração do acréscimo decorrente de cada circunstância judicial desfavorável. Daí por que a
individualização da reprimenda reclama fundamentação específica, idônea e proporcional
, apta a evidenciar, com clareza, as razões concretas que legitimam a exasperação da resposta penal.

Diante do silêncio legislativo, a jurisprudência consolidou o entendimento de que se revelam adequados, como parâmetros orientadores da fixação da pena-base, a aplicação da fração de
1/6 (um sexto) sobre a pena mínima
ou, alternativamente, de
1/8 (um oitavo) incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
.

Contudo, é imperioso assentar que tais frações
não ostentam caráter vinculante
, constituindo meros critérios orientadores, incapazes de gerar ao réu direito subjetivo à sua incidência. Em contrapartida,
incumbe ao julgador apresentar fundamentação idônea e observar a proporcionalidade na exasperação da pena
, a fim de assegurar a adequada individualização da reprimenda.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual, “
na fixação da pena-base,
não há direito subjetivo do réu
à utilização das frações de 1/6 sobre a pena mínima, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor
” (STJ - AgRg no HC: 982.596/MA 2025/0053592-2, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 03/02/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/02/2026).

Na mesma linha:

“[...] A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial
, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias [...].”
(STJ - AgRg no HC: 707862 AC 2021/0372917-4, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022.)

“[...] 4. O julgador
não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base
, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora ao fazê-lo deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado. 5.
O réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor
. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. Precedente. 6. Agravo regimental improvido [...].”
(STJ - AgRg no HC: 707862 AC 2021/0372917-4, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022.)

No caso em exame, verifica-se que o Juízo, ao adotar a fração de 2/9 (dois nonos) incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, fundamentou a exasperação da pena-base no desvalor atribuído aos maus antecedentes do acusado, que ostenta 2 (duas) condenações penais transitadas em julgado em seu desfavor, ambas pela prática do crime previsto no art. 306 da Lei no 9.503/1997.

Embora a fundamentação seja idônea e o critério metodológico adotado esteja em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça (aplicação de fração sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima), a fração aplicada mostra-se desproporcional quando confrontada com os parâmetros jurisprudenciais.

Com efeito, conquanto o apelante ostente duas condenações definitivas pretéritas, tais registros são valorados, no âmbito da dosimetria penal, como um único vetor negativo, correspondente aos maus antecedentes. Nesse contexto, a exasperação da pena-base em proporção
próxima ao dobro da pena mínima abstratamente cominada
revela-se
excessiva e desproporcional
, por não guardar adequada correspondência com a natureza e a extensão da circunstância judicial considerada.

Por outro lado, conquanto se esteja diante de uma única circunstância judicial negativamente valorada, não se pode desconsiderar que tal vetor se lastreia em
duas condenações
transitadas em julgado pela prática de
condutas análogas
, circunstância que impõe a adoção de
critério dosimétrico mais rigoroso
.

Assim, a adoção da fração de
1/8 (um oitavo), incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas
, revela-se medida adequada e proporcional ao caso concreto, em consonância com a orientação jurisprudencial e com o critério metodológico perfilhado pelo Juízo sentenciante. Em consequência, fixam-se, desde logo, as penas corporal, pecuniária e acessória em 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, 54 (cinquenta e quatro) dias-multa e 9 (nove) meses e 11 (onze) dias de suspensão do direito de conduzir veículos automotores.

A propósito:

“[...] No caso em exame, a pena-base do réu foi exasperada em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado e, entre outros, é admitido por esta Corte Superior [...].”
(STJ - AgRg no HC: 773645 MS 2022/0306056-0, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023.)

“[...] Não há se que falar em desproporcionalidade em relação ao aumento da pena-base quando for aplicado o parâmetro de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima abstratas, em consonância com a jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça [...].”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10069175520258110003, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 09/12/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/12/2025.)

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO EM PARTE
o recurso interposto para reduzir as penas impostas a
ALEXANDRE PEREIRA VASCO
, fixando-as em
9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias
de detenção,
54 (cinquenta e quatro) dias-multa
e
9 (nove) meses e 11 (onze) dias
de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026